Tribunal: CARF
Processo: 13502.902639/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.902639/2012-64
RESOLUÇÃO
3302-002.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi (substituta integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de PER/DCOMP relativo ao crédito de COFINS apurado no regime não
cumulativo – exportação, referente ao 4o trimestre de 2008, que foi parcialmente homologado
pelo Despacho Decisório no 056381027.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902639/2012-64
2
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal de origem
glosou diversos créditos sob o argumento de que determinados bens e serviços não se
enquadrariam como insumos para fins de aproveitamento de créditos de COFINS. Entre os
principais itens glosados constam:
(i) Madeira de Eucalipto: embora a madeira seja utilizada como fonte energética,
não foi demonstrado o nexo de proporcionalidade entre o volume adquirido e o
efetivamente consumido no processo produtivo destinado à exportação.
(ii) Fretes vinculados à movimentação logística: não restou demonstrado vínculo
direto e necessário com o processo de industrialização do produto exportado.
(iii) Materiais de manutenção industrial: foram desconsiderados créditos
relacionados à aquisição de peças de reposição, lubrificantes, ferragens,
correias, EPIs e outros itens consumidos no processo de manutenção fabril, sob
alegação de tratar-se de gastos indiretos, não caracterizados como insumos.
(iv) Serviços terceirizados e contratados: serviços de consultoria técnica,
manutenção mecânica, apoio operacional e outras prestações de serviços cuja
essencialidade ao processo produtivo não teria sido comprovada documentalmente.
Após ciência do despacho fiscal, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual contestou os fundamentos da exigência, arguindo, em síntese:
(i) que a madeira de eucalipto compõe insumo essencial à geração de energia
térmica indispensável ao processo fabril, não sendo facultativa sua utilização ou
substituição tecnológica;
(ii) que os fretes contestados integram a cadeia operacional necessária ao
fornecimento de insumos, movimentação industrial e destinação de resíduos,
devendo ser reconhecidos como despesas vinculadas ao processo produtivo;
(iii) que os materiais de manutenção industrial são consumidos ou deteriorados no
processo operacional, sendo imprescindíveis ao funcionamento das máquinas
utilizadas na produção industrial destinada à exportação;
(iv) que os serviços glosados correspondem a atividades essenciais ao processo
produtivo, não se confundindo com despesas administrativas ou acessórias.
A 15a Turma da DRJ/SPO, por meio do Acórdão 16-87.966, julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902639/2012-64
3
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
DESCARACTERIZAÇÃO COMO NORMAS COMPLEMENTARES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
As decisões judiciais prolatadas em ações individuais não produzem efeitos para
outros que não aqueles que compõem a relação processual. E as decisões
administrativas, não formalmente dotadas de caráter normativo, igualmente se
aplicam inter partes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja
pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova do crédito tributário pleiteado em pedido de restituição,
ressarcimento e compensação é da contribuinte. Não sendo essa prova produzida
nos autos, indefere-se o pedido e não se homologa a compensação.
PROVA. APRESENTAÇÃO
Apresentadas pelo contribuinte provas no sentido de demonstrar a ocorrência das
operações originárias dos créditos que pleiteia, os créditos devem ser
reconhecidos.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Em estando presentes nos autos do processo os elementos necessários e
suficientes ao julgamento da lide estabelecida, prescindíveis são as diligências e
perícias requeridas pelo contribuinte, cabendo a autoridade julgadora indeferi-las.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando,
em síntese, os argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade. Para além disso,
juntou documentação adicional.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902639/2012-64
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir,
entendo não ser ainda possível o julgamento do mérito.
Conforme registrado na decisão recorrida, a exigência fiscal foi mantida sob o
fundamento de que a contribuinte não teria apresentado, durante a ação fiscal e na fase de
impugnação, documentação hábil e idônea para comprovar determinados insumos alegadamente
utilizados na atividade produtiva.
Já em sede recursal, a contribuinte juntou aos autos diversas notas fiscais,
constantes das fls. 873 a 1065, visando suprir as lacunas identificadas pela instância anterior e
demonstrar o direito creditório pleiteado.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, aplica-
se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual sempre
deverá prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Sobre o tema, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
“O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá
julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.”
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito,
para que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de
documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente, de fato,
apresentou uma série de documentos mencionados no acórdão recorrido como hábeis e idôneos
à comprovação do seu direito creditório.

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.982 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.902639/2012-64
5
Assim, tendo a contribuinte trazido aos autos documentos suficientes para
demonstrar a probabilidade e verossimilhança do seu direito, entendo ser necessária a conversão
do presente julgamento em diligência, para que a Fiscalização de origem analise tais documentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, voto no sentido de converter o presente julgamento em diligência, para que a
autoridade fiscal de origem:
(i)
analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário,
intime a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares, permitindo a comprovação do direito creditório invocado;
(ii) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações,
confrontando os valores e demais informações que lastreiam os argumentos
da defesa, de forma a apurar sobre a validade do crédito pleiteados e o seu
montante;
(iii)
intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência,
concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto
no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 1074
DF CARF MF
Original